Tribunal: TJDFT
Processo: 0716912-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MÓVEIS PLANEJADOS. PRAZOS INCIDENTES SOBRE A ENTREGA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL. ENTREGA E MONTAGEM DOS PRODUTOS. ATRASOS CARACTERIZADOS. RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA. CLÁUSULA PENAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. CONSTATAÇÃO. REDUÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Com fundamento na teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a análise da legitimidade das partes deve ser feita a partir dos elementos contidos na petição inicial.
2. Se a narrativa na exordial permite concluir que a 2a Autora é parte legítima para figurar no polo ativo da demanda, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa. O contrato de prestação de serviços supostamente inadimplido não contém assinatura das partes e os comprovantes demonstram que os pagamentos das parcelas foram também realizados pela 2a Demandante, para mobiliar imóvel em que o casal habitaria, circunstâncias que a legitimam a pleitear indenização pelos danos dele advindos desse instrumento contratual.
3. Aplicam-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto há subsunção das partes às figuras de consumidor e fornecedor, previstas nos artigos 2o e 3o do diploma legal consumerista.
4. As cláusulas contratuais devem ser interpretadas da forma mais benéfica ao consumidor, nos termos do artigo 47 do CDC. No mesmo sentido, preleciona o artigo 423 do CC/02. Precedentes. Assim, previstos prazos contraditórios no instrumento contratual para a entrega dos produtos adquiridos pelas partes, vigora aquele mais favorável aos clientes.
5. Demonstrado nos autos que os móveis planejados foram entregues e montados em prazo superior ao acordado entre as partes e, não emergindo do cotejo probatório que o atraso poderia ser atribuído aos consumidores, resta configurada a mora da vendedora que enseja o pagamento de indenização aos Autores.
6. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.447.247/SP, de relatoria do eminente Ministro Luís Felipe Salomão, esclareceu que a questão envolvendo a onerosidade excessiva da cláusula penal constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, afigurando-se um poder/dever do Juízo a coibição de excessos e abusos contidos na cláusula contratual que impõe a penalidade.
7. Consoante o disposto no artigo 413 do Código Civil, “A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”.
8. Constatado pelo Juízo que a cláusula penal contratualmente prevista afigura-se excessiva, constitui dever do magistrado a sua redução, sem que isso implique inobservância ao princípio da adstrição ou julgamento extra petita, tratando-se, em verdade, de ajuste da penalidade, para que não haja onerosidade em excesso para uma das partes e enriquecimento sem causa da outra.
9. Inexiste, na espécie, direito à indenização por danos morais, pois o atraso na entrega do serviço de marcenaria não ultrapassou a esfera do inadimplemento contratual, não ensejando, assim, danos extrapatrimoniais.
10. Apelação da Ré conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.